Tribunal: TJDFT
Processo: 0743252-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743252-69.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: AMANDA VIEIRA MORAIS MACEDO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0745767-74.2025.8.07.0001, promovida por AMANDA VIEIRA MORAIS MACEDO em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 247989965), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, determinando à agravante que, no prazo de 05 (cinco) dias, autorize a realização de todos procedimentos cirúrgicos prescritos no relatório médico de ID 247785125 na origem, promovendo o custeio de todas as despesas, sob pena de multa diária de R$ 8.000,00 (oito mil reais), limitada ao valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), sem prejuízo das perdas e danos. No agravo de instrumento interposto, a agravante alega que não estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência à autora, sendo necessária a suspensa da decisão vergastada. Apoia o pedido na probabilidade de seu direito, por não haveria previsão contratual ou legal que a obrigue a arcar com os custos dos procedimentos cirúrgicos pleiteados (cirurgias reparadoras pós-bariátricas) e no alegado comprometimento de seu patrimônio e do equilíbrio contratual. Afirma que os procedimentos requeridos pela agravada são estéticos e carecem de urgência. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em provimento definitivo, postula a reforma do decisum, para que seja indeferido o pedido de tutela de urgência à autora e declarada a nulidade da decisão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, por falta de fundamentação. Subsidiariamente, pleiteia a reforma a decisão, considerando estarem ausentes os requisitos autorizadores para a inversão do ônus da prova, ou seja, a verossimilhança das alegações da agravada e sua hipossuficiência técnica, e porque não houve delimitação dos pontos controvertidos. Comprovante de recolhimento do preparo acostado em ID 76986760. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que o agravo de instrumento não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que interposto após o decurso do prazo legal. Com efeito, ao dispor sobre o prazo para a interposição do recurso, o art. 1.003, § 5°, do Código de Processo Civil estabelece que (E)xcetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Na hipótese dos autos, a r. decisão, objeto do agravo de instrumento em apreço, foi proferida em 28/08/2025, conforme consta nos autos da ação originária (ID 247989965 na origem), tendo o sistema registrado ciência no dia 30/08/2025, data em que a operadora do plano de saúde foi citada e intimada por oficial de justiça (ID 248200582 na origem). Portanto, o prazo para interposição de recurso encerrou no dia 22/09/2025, conforme depreende-se da aba “expedientes” do sistema PJE de 1o grau. No entanto, o presente agravo de instrumento somente foi protocolado no dia 03/10/2025, tendo sido configurada a intempestividade do recurso interposto. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10 do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pela recorrente. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 6 de outubro de 2025 às 13:00:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora